Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745852-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERVAL DA CUNHA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700811-63.2018.8.07.0018, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Inexistente eventual pedido de tutela de urgência, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator